Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO INTEGRAL. ÔNUS REAL. BAIXA NA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DO AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA 308 STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. A relação jurídica existente entre as partes deve ser examinada à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, visto que se tem de um lado consumidores, que adquiriram imóveis como destinatários finais, e se tem de outro lado fornecedores, construtora e agente financeiro, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC.

2. De acordo com o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são responsáveis, solidariamente, pela retirada do gravame mantido sobre os imóveis objeto de promessa de compra e venda e cujo preço foi integralmente pago.

3. A ciência dos consumidores a respeito da existência de hipoteca lavrada pela construtora ante o agente financeiro não afasta o seu direito de recebimento dos imóveis livres de ônus, dado que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, conforme prevê o art. 1.228 do Código Civil.

4. A obrigação de dar baixa na hipoteca não pode ser substituída por ordem judicial, na medida em que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, de acordo com o art. 492 do CPC. Além disso, uma vez reconhecida a exigibilidade da obrigação de fazer, é dado ao juízo determinar as medidas necessárias à satisfação dos credores, a fim de alcançar a efetivação da tutela específica perseguida, conforme prevê o art. 536 do CPC.

5. A multa diária é medida necessária a compelir o devedor a satisfazer a obrigação. Representa forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático.

6. A discussão a respeito da obrigação de dar baixa em ônus real incidente sobre bens que possuem expressivo conteúdo econômico não autoriza a redução das astreintes. A multa diária imposta, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, no limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se adequada ao valor dos imóveis, revelando-se proporcional à finalidade de compelir os devedores ao cumprimento da obrigação.

7. A responsabilidade do banco em dar baixa em hipoteca gravada sobre imóveis adquiridos pelos autores advém da ineficácia da garantia firmada entre a construtora e o agente financeiro em relação aos adquirentes dos imóveis. O eventual inadimplemento da construtora em relação ao banco não pode vincular os consumidores, o que obriga o levantamento da garantia, como prevê a Súmula n. 308 do STJ

8. A constituição de hipoteca em favor do agente financeiro impõe a formação de litisconsórcio necessário, dada a relação jurídica existente entre as partes e porque a eficácia da sentença depende da atuação do banco, conforme prevê o art. 114 do CPC/2015.

9. É reconhecida a insuficiente fundamentação da sentença no que tange ao arbitramento de verba honorária, em afronta ao disposto no §1o, inc. I, do art. 489 do CPC. A parte do dispositivo é anulada para se enfrentar a matéria no seu mérito, ante a sua devolução ao segundo grau, com base no art. 1.013 do CPC.

10. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2o, do CPC. O §8o do mesmo dispositivo legal dispõe que haverá fixação mediante apreciação equitativa quanto for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 10.1. No caso, houve condenação em obrigação de fazer, sobre a qual não se pode aferir o proveito econômico. Logo, deve ser observado o valor da causa.

11. Observada a pouca complexidade da demanda, assim como a sua duração por período inferior a um ano e a desnecessidade de prestação de serviço fora da circunscrição judiciária onde localizado o escritório do causídico, conclui-se que o zelo do profissional não supera aquele comum ao desempenho do exercício da advocacia. 11.1. Com base em tais critérios, os honorários advocatícios de sucumbência são fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser pago por ambos os réus, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

12. Dada a sucumbência recursal dos réus, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.

13. Apelos dos réus desprovidos. Provido o apelo dos autores.